Tribunal: TJDFT
Processo: 0726165-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM BENEFÍCIO DO INSS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. REITERAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO CABIMENTO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. AUSÊNCIA. ENCARGO DA PARTE AUTORA. DESCONTOS DAS PARCELAS NA FOLHA DE PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO. LONGA DURAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. A suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência no dispositivo da sentença, é circunstância caracterizadora da concessão dos benefícios da justiça gratuita pelo Juízo de origem à parte que decaiu na sua pretensão. Assim, ausente o interesse para reiteração do pedido dessa benesse em sede recursal.
2. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente pelo simples fato de se tratar de relação de consumo. É necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência probatória do consumidor ou a verossimilhança das alegações, nos termos do que dispõe o inc. VIII, do art. 6o do CDC, o que não se verifica no presente caso. Considerando que era incumbência da parte Autora, produzir elementos mínimos constitutivo do seu direito, mas assim, não o fez (art. 373, I, do CPC).
3. O Juiz é o destinatário da prova e cabe a ele verificar a pertinência e a necessidade de sua produção, uma vez que entendendo o Magistrado que as provas produzidas pelas partes são suficientes para o seu convencimento, permite-se o julgamento antecipado da lide.
4. Não configura cerceamento de defesa o não deferimento de realização de perícia grafotécnica, para verificação de falsidade na assinatura da Consumidora no contrato do empréstimo bancário apresentado pela Instituição Financeira, quando os demais elementos probatórios dos autos não ressoam favoráveis a tese defendida pela parte requerente da prova. Demais disso, existe um grau de convergência ao menos média, entre as escritas das assinaturas apostas nos documentos da parte juntados aos autos e a do contrato em questão.
5. Não é possível declarar a nulidade do negócio jurídico, quando as parcelas do empréstimo bancário foram descontadas, mês a mês, no contracheque da Recorrente por mais de 05 (cinco) anos, antes do ajuizamento da ação declaratória de nulidade desse negócio; e configurada a inércia da Consumidora em apresentar o extrato de sua conta bancária referente ao período da contratação do mútuo, para demonstração de que não foi ela beneficiária do valor contratado.
6. Sendo desprovido o recurso de apelação cível, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.